Tribunal: TJES
Processo: 5029402-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029402-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR CORREA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS INFLACIONÁRIAS. DANOS MORAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por servidor estadual contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio, condenando-o ao pagamento de custas e honorários, ainda que beneficiário da justiça gratuita. O apelante pleiteia: (I) o reconhecimento do direito ao reajuste anual de subsídios com base no art. 37, X, da CF; (II) indenização por danos morais em razão da omissão estatal; e (III) afastamento da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de lei específica de revisão geral anual dos vencimentos autoriza o Poder Judiciário a determinar reajustes com base em perdas inflacionárias; (II) estabelecer se tal omissão enseja indenização por danos morais; e (III) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em face da gratuidade de justiça deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual pelo Executivo não gera direito subjetivo à indenização, conforme decidido no Tema 19 da Repercussão Geral (RE 565.089/SP) pelo STF.

4.
A concessão de reajustes depende de lei específica, dotação orçamentária e autorização na LDO, nos termos do art. 169, § 1º, da CF, reforçado pelo Tema 864 do STF.

5.
A jurisprudência e a Súmula Vinculante n. 37 do STF vedam ao Judiciário conceder aumentos com base em isonomia ou omissão legislativa.

6.
A evolução remuneratória nominal do apelante ao longo dos anos evidencia o cumprimento parcial das obrigações legais, afastando a tese de omissão absoluta.

7.
A atuação estatal em consonância com a legalidade orçamentária e precedentes vinculantes não configura ilícito gerador de danos morais.

8.
A gratuidade de justiça não impede a condenação às verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de envio de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo à indenização.

2.
A concessão de reajustes remuneratórios exige lei específica, dotação orçamentária e autorização na LDO, sendo vedada sua fixação judicial.

3.
A omissão legislativa quanto à revisão anual dos vencimentos não caracteriza, por si só, ato ilícito gerador de danos morais.

4.
A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em custas e honorários, apenas suspende sua exigibilidade por cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 169, § 1º; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE 565.089/SP (Tema 19); RE 843.112 (Tema 624); RE 905.357 (Tema 864); Súmula Vinculante n. 37; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0005011-36.2015.8.08.0050, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 18-06-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5029402-33.2024.8.08.0024.

APELANTE: VALDIR CORREA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Valdir Correa interpôs apelação em face da respeitável sentença (id 15497095) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na “AÇÃO ORDINÁRIA DE PERDAS INFLACIONÁRIAS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO” que propôs contra o Estado
d
o Espirito Santo,
e o
conden
ou
“ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, [em percentual] ... fixo de forma escalonada, nos termos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculado sobre o valor atualizado da causa (inciso III, § 4º, do CPC)” (fl. 06).

Nas razões do recurso (id 15497096) o apelante alegou, em síntese, que: que: 1) o julgador não pode se esquivar do dever de julgar sob a alegação de lacuna na lei, devendo decidir o caso de acordo com a analogia e os princípios gerais de direito; 2) possui direito ao reajuste anual de seus subsídios conforme determinação do artigo 37, X, da Constituição Federal, sendo imperativo o reconhecimento da mora legislativa do Estado; 3) a ausência de correção anual e o descaso da administração pública configuram ato ilícito apto a gerar reparação por danos morais; e 4) é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por ser a parte recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pugnou pelo provimento do recurso que interpôs, para que seja reformada a r. sentença, visando a procedência total da pretensão de reajuste de vencimentos e de cunho indenizatório (id 15496625 - fl. 11) ou, subsidiariamente, para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios por ser beneficiário da gratuidade.

Contrarrazões no id 15497098, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

O
recurso não merece provimento.

Inicialmente,
reconheço a des
necessidade de exibição de documentos paradigmas e tabelas salariais de todos os servidores estaduais, suscitada pelo apelante sob o argumento de lacuna probatória.

Sobre essa temática,
verifico que o juízo de origem, ao promover o julgamento antecipado da lide, fundamentou adequadamente a desnecessidade de tal dilação, uma vez que a controvérsia é de natureza estritamente jurídica e os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde da questão.

A prova documental produzida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) detalha a evolução remuneratória específica do cargo do autor, vinculando-a às leis estaduais de reajuste, o que torna inócua a exibição genérica de dados de toda a administração pública estadual. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e passo ao exame do mérito.

No que
toca
à pretensão de reajuste anual dos subsídios com base em perdas inflacionárias e equiparação a índices federais, a irresignação recursal não merece prosperar ante o robusto arcabouço jurisprudencial vinculante estabelecido pelos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 19 de Repercussão Geral (RE 565.089/SP), fixou a tese de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo à indenização.

Ademais, a concessão de vantagens ou aumentos remuneratórios depende, cumulativamente, de dotação específica na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme preceitua o artigo 169, § 1º, da Carta Magna e reforça o Tema n. 864 do STF.

N
este sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 864 DO E. STF. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA A REFERIDA TESE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VIANA. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO DE REAJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO REALIZAR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Os autores não pleiteiam a revisão geral anual de seus vencimentos nos termos do Tema 864 do E. STF, mas sim que o reajuste concedido a determinado cargo seja estendido as demais categorias do Plano de Carreira, Cargo e Vencimento do Município de Viana. Destarte, uma vez que a situação fática se difere da matéria sobrestada tratada na repercussão geral, a tese deve ser refutada. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do E. STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 3. Muito embora seja assegurada aos servidores públicos a revisão anual de seus vencimentos (art. 37, X, da CF), tal revisão somente pode ser efetivada por Lei específica. 4. Em caso de omissão legislativa, tal vício deverá ser suprido por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não sendo a via judicial pertinente para tal desiderato. Assim, forçoso reconhecer que a aplicação do reajuste para categorias diversas, das quais participam os requerentes, encontra óbice intransponível no entendimento sumulado do E. Pretório. 5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES – A
pelação cível e
R
emessa
N
ecessária n.
0005011-36.2015.8.08.0050, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Tel
ê
maco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
18-06-2019,
data da publicação/fonte
DJES 28-06-2019).

Outrossim,
tenho que
a
pretensão
do autor
de que este Tribunal fixe índices ou determine reajustes à revelia de lei estadual específica esbarra, outrossim, no princípio da separação de poderes. Conforme o entendimento consolidado no Tema n. 624 do STF (RE 843.112), o Poder Judiciário carece de competência para substituir o Poder Executivo na deflagração do processo legislativo ou na fixação de índices de correção.

A propósito, r
eforça essa vedação a Súmula Vinculante n. 37, que impede o aumento de vencimentos de servidores pelo Judiciário sob o fundamento de isonomia. A análise da prova documental colacionada pela SEGER demonstra que o apelante recebeu os reajustes lineares e as progressões na carreira previstos nas legislações estaduais vigentes, evidenciando uma evolução nominal do subsídio — que saltou de aproximadamente R$ 565,38 em 2012 para R$ 3.781,15 em 2024 — o que descaracteriza a tese de omissão absoluta ou descaso administrativo.

Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, este deve ser rejeitado por absoluta ausência de ato ilícito imputável ao ente público. Como bem salientado na sentença e reforçado pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, a atuação estatal pautada na legalidade orçamentária e na observância das teses fixadas pela Suprema Corte não configura comportamento culposo apto a gerar reparação extrapatrimonial.

A sensação de perda do poder aquisitivo decorrente de fenômenos inflacionários e de limitações financeiras do Estado constitui dissabor que não transcende a barreira da normalidade jurídica para configurar abalo moral indenizável.

Por fim, quanto à insurgência contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, recordo que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, embora deferida, não exime a parte vencida da condenação nas verbas de sucumbência.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, § 3º, determina que tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão. Portanto, a manutenção da condenação com a devida ressalva legal é medida impositiva, não havendo que se falar em violação ao livre acesso ao Judiciário.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso e m
ajoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.